Tribunal: CARF
Processo: 13864.720182/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720182/2012-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.890 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
LAND ASSESSORIA EM GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações desprovidas de prova, quando necessária, não tem o condão de
afastar o pressuposto de fato do lançamento fiscal.
DO ATO DE PROVAR
Para que se produza prova é preciso que se estabeleça uma correlação lógica
entre os documentos e os fatos. A prova decorre do vínculo ou correlação
lógica estabelecida entre os documentos e os fatos probantes. A mera juntada
de documentos aos autos não é suficiente para demonstrar um fato probante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:, Martin da Silva Gesto,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720182/2012-62
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.890 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720182/2012-62

Relatório
Trata-se de recursos voluntários (fls. 1661 e ss) interposto contra decisão da 16a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (fls. 1.622 e ss) que
manteve os Autos de Infração de obrigações relativas a contribuições destinadas à previdência
social e a outras entidades e fundos. Foram lavrados os seguintes autos de infração:

A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve as autuações:
Consoante o relatório fiscal (REFISC) anexado às fls. 43 a 52, no curso do
procedimento de fiscalização na empresa LAND ASSESSORIA EM GESTÃO DE
SERVIÇOS LTDA - ME, instaurado para a verificação do cumprimento, pela referida
pessoa jurídica, de suas obrigações relativas às contribuições destinadas à previdência
social e a outras entidades e fundos, foram lavrados os seguintes autos de infração:
(...)
Ainda nos termos do mencionado relatório:
1. Os documentos apresentados pela empresa e analisados pela fiscalização foram os
Resumos Gerais das Folhas de Pagamentos em meio papel, relativas às competências
01/2009 a 12/2010, e as últimas GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE FUNDO DE
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.890 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720182/2012-62

GARANTIA E TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA
SOCIAL – GFIP transmitidas até a ciência do início do procedimento fiscal, ocorrido
em 09/01/2012, registradas no sistema na situação "STATUS - EXPORTADA",
consideradas como válidas para cobrança automática;
2. Como não foram apresentadas Folhas de Pagamentos das remunerações pagas dos
administradores da empresa, os valores de salário-de-contribuição levantados foram
aferidos indiretamente com base no salário mínimo vigente à época, e sobre eles foi
aplicada a alíquota de 11% para apuração da contribuição do contribuinte individual
sobre as bases discriminadas nos Relatórios de Lançamentos, anexados ao presente;
3. Com relação aos segurados empregados, foram lançadas:
3.1. contribuições devidas incidentes sobre pagamentos constantes dos Resumos Gerais
das Folhas de Pagamento com a denominação de “Ajuda de Custo” (código da Rubrica
071);
3.2. contribuições devidas incidentes sobre diferença de Salário-de-Contribuição
apuradas da seguinte forma: Base Considerada pela Empresa, em conformidade com a
totalização das rubricas incidentes de contribuição previdenciária, constante dos
Resumos Gerais das Folhas de Pagamentos subtraídos os Valores Declarados em GFIP
antes do inicio do procedimento, conforme discriminado no item 5.1.3 do Refisc; e
3.3. contribuições sobre Gratificação Natalina (13o Salário) do ano de 2010, cujos
valores foram aferidos indiretamente com base nos registros constantes do CNIS –
CADASTRO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, uma vez que não foram apresentadas as
respectivas folhas de pagamento nem o resumo geral destas, tampouco houve entrega de
GFIP correspondente à competência 13/2010.
4 Foram feitas as devidas apropriação das GPS – GUIAS DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL
constantes
do
sistema
CCOR
-
CONTA
CORRENTE
DE
ESTABELECIMENTO no período de 01/2008 a 12/2008, conforme o RADA -
RELATÓRIO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS;
5 Os valores das quotas de Salário Família constante nos Resumos Gerais das Folhas de
Pagamentos e as retenções constantes das Notas Fiscais emitidas pela empresa, não
declaradas em GFIP, foram utilizadas nas deduções para efeito da apuração das
Contribuições Devidas, na forma demonstrada no item 5.4 do relatório fiscal;
6 Em atendimento artigo 106, inciso II, alínea “c” do Código Tributário Nacional -
CTN, que consagra o princípio da retroatividade da lei mais benigna, foram
confrontados os valores da multa de Ofício (75%), prevista no artigo 35-A da Lei
8.212/91, com a soma dos valores da multa de mora ( 24%) sobre a contribuição não
recolhida à época e a multa prevista por infração ao artigo 32, inciso IV da Lei no
8.212/91, resultando desse confronto a aplicação da multa "anterior" e a emissão do
Auto de Infração por apresentar GFIP com omissões de fato gerador, conforme a
planilha “SAFIS - Comparação de Multas” anexa.
7. Embora intimado, o contribuinte deixou de atender o Termo de Intimação Fiscal n°
04 datado de 30/05/2012, no qual foi solicitado esclarecimento para os critérios dos
pagamentos de verbas denominadas de Ajuda de Custo constantes dos Resumos Gerais
- Código 71, disto resultando a aplicação da multa prevista na Lei n° 8.212, de 24/07/91,
art. 92 e art. 102, e art. 283, Inciso II, alínea “b”, combinado com art. 373, do
Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto n° 3.048 de
06/05/1999, no valor de R$ 16.170,98;
8. Embora intimado, conforme termos de intimações 02, 03, datados de 22/03/2012 e
11/04/2012, respectivamente, o contribuinte deixou de apresentar os Livros Diários
anos 2008, 2009 e 2010, como também deixou de apresentar as Folhas de Pagamentos
com discriminação nominal, remuneração e desconto individualizados, com o que
infringiu o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 33 da Lei no 8.212/91, c/c o artigo 233 do
RPS, sujeitando-se, destarte, à aplicação da multa prevista nos art. 92 e art. 102 da
referida Lei e no art. 283, inciso II, alínea “j”, de seu Regulamento, no valor de R$
16.170,98; e
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.890 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720182/2012-62

9. A autuada apresentou as GFIP relacionadas no item 4.1.2 do REFISC com omissão
de dados relativos a fatos geradores de contribuições previdenciárias, com o que
infringiu o disposto no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212/91, sujeitando-se, destarte, à
multa prevista no art. 32-A, caput, inciso I e §§ 2o e 3o da mesma Lei, de acordo com os
critérios enunciados no item 8.2 do REFISC.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com os lançamentos, a empresa impugnou-os por meio dos expedientes
anexados às fls. 259 a 270, 271 a 275, 640 a 644, 678 a 682, 683 a 694 e 703 a 715, em
que formula as seguintes alegações, em síntese:
▪ Quanto aos AI no 51.009.271-3, 51.009.272-1 e 51.031.679-4
a) conforme comprovam as guias de recolhimento de fundo de garantia de tempo de
serviço e declaração à Previdência Social- GFIP, bem como as planilhas e documentos
anexados à defesa, não prospera o débito previdenciário apontado, pois a Recorrente
efetivou os recolhimentos previdenciários correspondentes às competências 01/2008 a
12/2008;
b) existe, sim, a comprovação da relação entre os valores apresentados junto as folhas
de pagamentos com os documentos fiscais a pertinente há (sic) época da fiscalização,
cabendo assim a reavaliação do contexto probatório;
c) os pagamentos efetivados a titulo de ajuda de custo, por terem natureza indenizatória
– ressarcimento de despesas ou de reembolso de gastos gatos efetivados por empregados
transferidos para outras localidades de trabalho, conforme documentos encaminhados a
fiscalização –, não sofrem incidência de contribuições previdenciárias, restando
prejudicada a aplicação da sanção imposta no auto de infração, requerendo assim a
improcedência da autuação;
d) junto às planilhas segue a documentação contábil, fiscal e financeira, retratando a
legitimidade da impugnação ofertada, cabendo a reavaliação do trabalho executado pela
Auditora Fiscal que, equivocadamente, não reconheceu a relação das informações
apresentadas à época da auditoria realizada, gerando a lavratura do auto de infração de
forma ilegítima; e
e) consoante decisões do Egrégio Supremo Tribunal Federal, a multa de ofício de 75%,
tem caráter confiscatório, sendo de rigor a sua redução para no máximo 20% do valor
do tributo devido.
▪ Quanto ao AI no 51.031.680-8
a) conforme comprovante em anexo, a recorrente apresentou documento esclarecendo à
fiscalização que a ajuda de custo referia-se ao ressarcimento de despesas ou de
reembolso de gastos efetivados por empregados transferidos para outras localidades de
trabalho, não havendo que se falar na omissão aludida, restando prejudicada a aplicação
da sanção imposta no auto de infração, requerendo assim a improcedência da autuação;
e
b) o fato de a auditora não ter aceitado o documento apresentado como meio de prova a
esclarecer a ajuda de custo, não delineia o direito de aplicar a sanção, tendo em vista
que foi atendida a determinação da fiscalização com a apresentação da documentação
pela Recorrente, assim não houve omissão, restando na improcedência da sanção.
▪ Quanto ao AI no 51.031.681-6
a) a recorrente apresentou, inicialmente, as folhas de pagamento analíticas individuais
de cada funcionário contratado no período objeto da fiscalização, e, posteriormente, os
resumos gerais dessas folhas, com o que atendeu as determinações da auditora, restando
prejudicada a aplicação da sanção imposta neste auto de infração; e
b) o fato de a auditora não ter aceitado os documentos apresentados não delineia o
direito de aplicar a sanção, tendo em vista que foi atendida a determinação da
fiscalização com a apresentação da documentação pela Recorrente, cabendo, assim, a
improcedência da sanção.
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.890 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720182/2012-62

▪ Quanto ao AI no 51.031.682-4
a) a recorrente apresentou à auditora notificante – e apresenta novamente neste ato –
todas as suas GFIP relativas ao período objeto da fiscalização, descabendo, assim, a
lavratura do presente Auto por, supostamente, “Não terem sido fornecidos os
documentos em epígrafe”; e
b) o fato de a auditora entender que existem supostas incoerências de informações entre
as guias apresentada: e as informações contidas no sistema da Receita Federal, não
delineia o direito de aplicar a sanção, tendo em vista que foi atendida a determinação da
fiscalização, ou seja, não houve omissão, restando na improcedência da sanção.
Isto posto, vêm os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve as
autuações, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PREVIDENCIÁRIO. ABONOS. NATUREZA SALARIAL. CONTRIBUIÇÕES.
INCIDÊNCIA.
Os abonos concedidos aos empregados da empresa têm natureza salarial e, por
conseguinte, integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias e das
destinadas a terceiros.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. JUNTADA APÓS O PRAZO
DE IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE RESTRITA ÀS HIPÓTESES LEGAIS.
No processo administrativo fiscal disciplinado pelo Decreto federal no 70.235/72, a
regra é de que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto nas hipóteses do
§ 4o do art. 16 do referido normativo.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
FEDERAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal mister
incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
À
RFB.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária, punível com multa pecuniária, deixar a
empresa de prestar à Receita Federal do Brasil as informações de natureza cadastral,
contábil ou financeira, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, quando
regularmente intimada para esse fim.
APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
DA
EMPRESA.
DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO. MULTA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir à fiscalização
qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições para a previdência
social, quando regularmente intimada para esse fim.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAR INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO
INSS, POR INTERMÉDIO DA GFIP. DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa omitir, na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP, valores
que constituam fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.890 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720182/2012-62

Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 10/09/2013 (fls. 1659), o contribuinte
apresentou recursos voluntários em 01/10/2013 (fls. 1738 e 1661 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra os lançamentos ao fundamento de que:
1 - não se justificam as atuações na medida em que efetivou os recolhimentos
relativos às competências lançadas, devidamente comprovados;
2 – as ajudas de custo, ressarcimento de despesas e reembolso de gastos tem
natureza indenizatória;
3 – a multa de 75% fere a Constituição Federal, por ser confiscatória.
Busca o cancelamento das autuações ou a redução da multa aplicada a 20%.
Relativamente à autuação por descumprimento de obrigação acessória- CFL 35,
assinalou ter prestado todas as informações requeridas.
No que toca à autuação por descumprimento de obrigação acessória- CFL 38,
salientou ter apresentado todas as folhas de pagamento requeridas.
Sobre a autuação por descumprimento de obrigação acessória- CFL 78, afirmou
que as GFIP requisitadas foram apresentadas.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço, parcialmente, dos recursos.
Cumpre ressaltar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso porque o controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.890 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720182/2012-62

compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, não cabe conhecer da insurgência apresenta de inconstitucionalidade, da
multa imposta.
Quanto à jurisprudência e à doutrina trazidas aos autos, é de se observar o
disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece
que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros".
Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos
das decisões s ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes”.
Com isso, as decisões administrativas, mesmo que reiteradas, doutrina e também a
jurisprudência não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelos Órgãos
Julgadores Administrativos, não sendo normas complementares, como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras
Do Mérito
O Recorrente insurge-se contra os lançamentos ao enfoque de que:
1 - não se justificam as atuações na medida em que efetivou os recolhimentos
relativos às competências lançadas, devidamente comprovados;
2 – as ajudas de custo, ressarcimento de despesas e reembolso de gastos tem
natureza indenizatória;
O Relatório Fiscal acostado a fls. 70 e ss informa que foram levantadas diferenças
de contribuições devidas sobre remuneração dos administradores da empresa (LEV AD2);
contribuições devidas em face de pagamento de ajuda de custo sem provas de ressarcimento ou
reembolso de despesas (LEV AJ2); diferenças de contribuições decorrentes de valores pagos aos
empregados, não declarados em GFIP (LEV FP2); e contribuição devida sobre a Gratificação
Natalina (LEV GN).
Dos valores levantados, foram subtraídos os valores declarados em GFIP. Foram
feitas apropriações dos valores pagos em GPS constantes dos sistemas da RFB, indicados no
RADA.
Também houve lançamento por descumprimento de obrigação acessória:
 CFL 35, por ter deixado de atender o Termo de Intimação Fiscal no 04;
 CFL 38, por não ter apresentado os Livros Diários dos anos 2008, 2009 e
2010, e nem as Folhas de Pagamentos com discriminação nominal,
remuneração e descontos individualizados, após ser intimado e reintimado;
 CFL 78, por ter a fiscalização constatado omissão nas informações
prestadas em GFIP (para competências de 2009 e 2010), sendo-lhe
aplicada multa na forma do art. 32-A, da Lei 8.212/91.
Analisando a instrução processual, o Colegiado de Piso assinalou que (fls. 1627 e
ss)
QUANTO AOS AI No 51.009.271-3, 51.009.272-1 e 51.031.679-4
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.890 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720182/2012-62

Alegações da Empresa: Conforme comprovam as guias de recolhimento de fundo de
garantia de tempo de serviço e declaração à Previdência Social- GFIP, bem como as
planilhas e documentos anexados à defesa, não prospera o débito previdenciário
apontado, pois a Recorrente efetivou os recolhimentos previdenciários correspondentes
às competências 01/2009 a 12/2010.
Primeiramente, vejamos quais foram os documentos acostados às impugnações, os
quais, sob a ótica da autuada, comprovam o recolhimento de todas as contribuições por
ela devidas e que, por tal motivo, “não prospera o débito previdenciário apontado”.
▫ Relatório de Notas Fiscais (fls. 278 a 295);
▫ Folhas de Pagamento analíticas do período de janeiro a junho de 2008 (fls. 296 a 639);
▫ Resumos das Folhas de Pagamento do período de janeiro de 2009 a maio de 2010 (fls.
645 a 677);
▫ Planilhas “DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE FGTS”, relativas ao período
de janeiro de 2009 a dezembro de 2010 (fls. 695 a 702, 716 a 720 e 763 a 765);
▫ GRF - Guias de Recolhimento do FGTS, Protocolos de Envio de Arquivos
Conectividade Social e Comprovantes de Operação FGTS, relativos ao período de
janeiro de 2009 a dezembro de 2010 (fls. 721 a 762 e 766 a 1601).
Entretanto, como veremos a seguir, nenhum desses documentos é dotado de aptidão
para realizar a comprovação pretendida pela defesa.
Com efeito, o “Relatório de Notas Fiscais” (fls. 278 a 295) nenhum valor probante
possui nos presentes autos, devendo, no entanto, ser salientado que os recolhimentos
efetuados sob o CNPJ da autuada, decorrentes da aplicação do art. 31 da Lei no
8.212/91, foram deduzidos das contribuições apuradas pela fiscalização, como veremos
algumas linhas adiante.
As Folhas de Pagamento analíticas anexadas às fls. 296 a 239 não se prestam,
igualmente, para o acolhimento da pretensão da defesa, porque referentes a período não
compreendido pelos autos de infração em tela.
Por sua vez, as Planilhas “DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE FGTS”, as
GRF - Guias de Recolhimento do FGTS e os comprovantes bancários de pagamento do
FGTS são inaptos para tal mister, porque os autos de infração sob análise não se referem
a lançamento de valores que a “LAND”, tenha deixado de depositar em contas
vinculadas de seus empregados a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
mas sim de contribuições previdenciárias incidentes sobre remunerações pagas a esses
mesmos trabalhadores e aos sócios da empresa, qualificados na Lei no 8.212/91 como
segurados empregados e contribuintes individuais, respectivamente.
Já, os Protocolos de Envio de Arquivos Conectividade Social demonstram o que é
incontroverso nos autos, ou seja, que a empresa emitiu e transmitiu GFIP relativas a
todos os meses dos anos de 2009 e 2010, mas não que nessas guias foram informadas
todas as remunerações pagas àqueles segurados. Reveja-se, a propósito, o item 5.1.3 do
relatório fiscal (fl. 48):
“5.1.3 Contribuições devidas incidentes sobre diferença de Salário-de-Contribuição
apuradas da seguinte forma: Base Considerada pela Empresa, em conformidade com a
totalização das rubricas incidentes de contribuição previdenciária, constante dos
Resumos Gerais das Folhas de Pagamentos subtraídos os Valores Declarados em GFIP
antes do inicio do procedimento, conforme discriminamos abaixo:”
E, no discriminativo elaborado imediatamente após o texto acima, a auditora notificante
relaciona, por competência, o valor que no Resumo da Folha de Pagamento foi
considerado pela empresa como base de cálculo de contribuições previdenciárias, o
valor declarado a esse mesmo título na última GFIP de cada mês transmitida antes do
início do procedimento fiscal e o valor da diferença entre essas duas grandezas, sendo
este último utilizado como “BASE PARA LANÇAMENTO DE DÉBITO”.
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.890 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720182/2012-62

Veja-se, então, que as contribuições lançadas têm como fatos geradores pagamentos de
remunerações constantes das folhas de pagamento e não declaradas pela empresa em
GFIP, do que advém a confirmação de que os “Protocolos de Envio” em apreço não se
prestam para a comprovação de que fala a impugnante.
Por fim, os Resumos de fls. 645 a 677 não apenas se mostram igualmente inábeis para
atender aos propósitos da defesa, como evidenciam o quanto é afirmado no relatório
fiscal, ou seja, que a autuada não informou, nas GFIP dos anos de 2009 e 2010, todos os
trabalhadores e respectivas remunerações que constam de suas folhas de pagamento.
A guisa de exemplo, veja-se que o Resumo juntado à fl. 645 nos dá conta de que a
empresa possuía “282 funcionários” em janeiro de 2009, enquanto na última GFIP
exportada antes do início da ação fiscal ela incluiu dados de apenas 01 trabalhador.
Confira-se:

Tão importante quanto o que acabamos de demonstrar é que os recolhimentos que
constam do conta-corrente da autuada, assim como os créditos decorrentes das retenções
sofridas na forma do art. 31 da Lei no 8.212/91 e dos pagamentos feitos a título de
salário-família, foram devidamente apropriados pela AFRFB autuante quando da
apuração do quantum a ser lançado, como se depreende dos seguintes dizeres do
REFISC:
“5.3 Foram feitas as devidas apropriação das Guias de Recolhimentos – GPS
constantes de nossos sistemas CCOR - Conta Corrente de Estabelecimento no período
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.890 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720182/2012-62

de 01/2009 a 13/2010 vide relatório - RADA - Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados - Apropriação Efetuada, esclarecemos que o documento de
EXCL 09.491.220-3, referem-se aos valores declarados pela empresa através de GFIP.
5.4 Os valores das quotas de Salário Família constante nos Resumos Gerais das Folhas
de Pagamentos e as Retenções constantes das Notas Fiscais emitidas pela empresa, não
declaradas em GFIP, foram utilizadas nas deduções para efeito da apuração das
Contribuições Devidas, nos levantamento citados nos item 5.2.3. Tais valores foram
rateados entre as contribuições a cargo do segurado e a cargo da empresa, conforme
demonstrados no quadro a seguir:”
Tomando-se como exemplo, mais uma vez, a competência 01/2009, temos que:
1o) o quadro mencionado in fine do item 5.4 do relatório fiscal (fl. 79) evidencia que do
valor de R$ 45.916,63, relativo aos créditos decorrentes de pagamentos de salário-
família e de retenções conforme o art. 31 da Lei no 8.212/91, R$ 16.210,09 foram
deduzidos das contribuições a cargo dos próprios segurados empregados – razão pela
qual, aliás, no AI no 51.009.272-1 sequer houve lançamento sob o código de
levantamento “FP2 – Remunerações Resumo Geral FP” –, enquanto os R$ 29.706,54
restantes foram deduzidos das contribuições devidas pela própria empresa, como se
depreende do DD – DISCRIMINATIVO DO DÉBITO anexado à l. 05); e
2o) o RADA – RELATÓRIO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTOS
APRESENTADOS (fl. 18) demonstra que do valor de R$ 769,28, correspondente ao
recolhimento efetuado pelo sujeito passivo mediante GPS – GUIA DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL emitida sob o código 2100, R$ 233,53 foram imputados pela fiscalização
como recolhimento das contribuições declaradas em GFIP, enquanto os R$ 535,75
restantes foram deduzidos das contribuições das contribuições a cargo dos segurados
empregados, incidentes sobre os pagamentos que lhes foram feitos a título de ajuda de
custo (levantamento “AJ2 – VALOR PAGO DENOM AJUDA DE CUST”), como se
depreende do DD – DISCRIMINATIVO DO DÉBITO anexado à fl. 30.
Tendo em vista que situação análoga se verifica em relação às demais competências dos
anos de 2009 e 2010, impõe-se o não acolhimento da presente reclamação do sujeito
passivo.
Alegação da empresa: Existe, sim, a comprovação da relação entre os valores
apresentados junto as folhas de pagamentos com os documentos fiscais a pertinente há
(sic) época da fiscalização, cabendo assim a reavaliação do contexto probatório.
À falta de maiores esclarecimentos por parte da impugnante, ficamos sem saber quais
são os “documentos fiscais a pertinente há (sic) época da fiscalização”, cujos dados
seriam coincidentes com os das folhas de pagamento, o que é bastante para indeferir o
pedido de “reavaliação do contexto probatório”.
Seja como for, importa reiterar que os documentos juntados aos autos pela fiscalização e
pelo próprio contribuinte demonstram que este, efetivamente, não informou na última
GFIP transmitida em cada competência do período dos lançamentos a totalidade dos
trabalhadores a seu serviço, nem, por conseguinte, as respectivas remunerações, fato
que labora no sentido da validação do procedimento fiscal.
Alegação da empresa: Os pagamentos efetivados a titulo de ajuda de custo, por terem
natureza indenizatória – ressarcimento de despesas ou de reembolso de gastos gatos
efetivados por empregados transferidos para outras localidades de trabalho, conforme
documentos encaminhados a fiscalização –, não sofrem incidência de contribuições
previdenciárias, restando prejudicada a aplicação da sanção imposta no auto de infração,
requerendo assim a improcedência da autuação.
A expressão “conforme documentos encaminhados à fiscalização” contrasta com o
assim afirmado no REFISC:
“5.1.2 Contribuições devidas incidentes sobre pagamentos efetuados a empregados
constantes dos Resumos Gerais, com a denominação de Ajuda de Custo - código da
Rubrica 071: Observamos que a empresa mesmo intimada, conforme termo de
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.890 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720182/2012-62

intimação No 04 datado de 30/05/2012, não apresentou esclarecimento ou prova de que
esses valores se tratavam de ressarcimento de despesas ou de reembolso gastos feitos
pelo empregado que tivesse sido transferido para localidade diversa da sua
contratação, assim tais verbas encontram-se desvirtuadas da natureza jurídica
indenizatória, integrando desta forma ao salário-de-contribuição na forma prevista
pelo artigo 28, inciso I da Lei No 8.212, de 24/07/1991. grifamos
É dizer, consoante o texto acima destacado, a auditora notificante procedeu ao
lançamento de contribuições sobre os valores correspondentes à rubrica “ajuda de
custo” somente depois de haver tentado, sem sucesso, obter do sujeito passivo os
esclarecimentos assim requeridos por meio do Termo de Intimação Fiscal no 04 (fl.
277):
“No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e com base
no inciso III do art. 32 e nos § 1o e 2o do art. 33, ambos da Lei n° 8.212/1991 e nos art.
2o e 3° da Lei n° 11.457/2007, fica o sujeito passivo acima identificado INTIMADO a
apresentar, sob pena de autuação, nos prazos respectivos, os elementos discriminados
abaixo:
(...)
- QUAIS OS CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO DO CÓD. 071 - AJUDA DE CUSTO
CONSTANTES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO.”
Além disso, as impugnações sob análise não se fazem acompanhar de qualquer
comprovante do quanto é presentemente afirmado pelo contribuinte, ou seja, de que os
pagamentos em questão se referem, de fato, a “ressarcimento de despesas ou de
reembolso de gastos efetivados por empregados transferidos para outras localidades de
trabalho” – a toda evidência, a declaração firmada pelo sócio Marcelo Coelho
Francisco, no expediente de fl. 276, é inteiramente desprovida desse atributo –, daí se
podendo concluir que a defesa não se desincumbiu do ônus que lhe é assim atribuído
pelo Decreto no 70.235/72:
Art. 16. ......................................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (...) grifamos
Destarte, há que se ratificar o entendimento da fiscalização, no sentido de que “tais
verbas encontram-se desvirtuadas da natureza jurídica indenizatória, integrando desta
forma ao salário-de-contribuição na forma prevista pelo artigo 28, inciso I da Lei No
8.212, de 24/07/1991”, e, por conseguinte, manter a exigência fiscal ora impugnada.
Alegação da empresa: Junto às planilhas segue a documentação contábil, fiscal e
financeira, retratando a legitimidade da impugnação ofertada, cabendo a reavaliação do
trabalho executado pela Auditora Fiscal que, equivocadamente, não reconheceu a
relação das informações apresentadas à época da auditoria realizada, gerando a lavratura
do auto de infração de forma ilegítima.
Tal alegação não merece maiores considerações, tendo em vista que as impugnações de
fls. 259 a 270, 271 a 275, 640 a 644, 678 a 682, 683 a 694 e 703 a 715 não vêm
instruídas com qualquer “documentação contábil, fiscal e financeira” apta a sequer
colocar em dúvida a procedência dos lançamentos contestados.
Ao contrário, como já alhures pontuado, os únicos documentos trazidos aos autos pelo
sujeito passivo são o “Relatório de Notas Fiscais” (fls. 278 a 295), os “Demonstrativos
de Pagamento de FGTS” (fls. 695 a 702, 716 a 720 e 763 a 765), as GRF - Guias de
Recolhimento do FGTS, os Protocolos de Envio de Arquivos Conectividade Social e os
Comprovantes de Operação FGTS (fls. 721 a 762 e 766 a 1601), bem como as “Folhas
de Pagamento Analíticas” de janeiro a junho de 2008 (fls. 296 a 639) e os “Resumos das
Folhas de Pagamento” de janeiro de 2009 a maio de 2010 (fls. 645 a 677) – todos eles,
reitere-se, insuscetíveis de validar a presente afirmação da defesa –, de modo que
descabe dar acolhida ao pedido de “reavaliação do trabalho executado pela Auditora
Fiscal”.
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.890 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720182/2012-62

(...)
QUANTO AO AI No 51.031.680-8
Alegações da empresa: a) conforme comprovante em anexo, a recorrente apresentou
documento esclarecendo à fiscalização que a ajuda de custo referia-se ao ressarcimento
de despesas ou de reembolso de gastos efetivados por empregados transferidos para
outras localidades de trabalho, não havendo que se falar na omissão aludida, restando
prejudicada a aplicação da sanção imposta no auto de infração, requerendo assim a
improcedência da autuação; e b) o fato de a auditora não ter aceitado o documento
apresentado como meio de prova a esclarecer a ajuda de custo, não delineia o direito de
aplicar a sanção, tendo em vista que foi atendida a determinação da fiscalização com a
apresentação da documentação pela Recorrente, assim não houve omissão, restando na
improcedência da sanção.
Por certo, o “comprovante em anexo”, a que a defesa faz alusão, é a declaração anexada
à fl. 276, que reproduzimos na sequência:

Ocorre que o presente auto foi lavrado por não ter o sujeito passivo prestado o
esclarecimento requerido no TIF no 04 dentro do prazo então fixado pela AFRFB
notificante (ou seja, dentro de cinco dias contados daquela intimação), de modo que a
declaração de fl. 276, por firmada já no curso do prazo de impugnação do referido AI,
não tem o condão de excluir a penalização contestada pela defesa. Isto, porque, tão logo
expirado o prazo estabelecido no TIF em apreço, configurou-se a infração ao disposto
no inciso III do art. 32 da Lei no 8.212/91, ficando a empresa, por conseguinte, sujeita
aos efeitos da alínea “b” do inciso II do art. 283 do Regulamento da Previdência Social,
todos abaixo reproduzidos:
(...)
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.890 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720182/2012-62

Importante salientar que a afirmação contida in fine do documento de fl. 276, no sentido
de que idêntica declaração fora “apresentada anteriormente” em atenção ao TIF no 04,
não pode ser acolhida por, ao menos, duas razões: por ausência de comprovação de sua
veracidade, e em virtude dos seguintes termos do item 5.1.2 do Relatório Fiscal:
“(...) Observamos que a empresa mesmo intimada, conforme termo de intimação No 04
datado de 30/05/2012, não apresentou esclarecimento ou prova de que esses valores se
tratavam de ressarcimento de despesas ou de reembolso gastos feitos pelo empregado
que tivesse sido transferido para localidade diversa da sua contratação (...).”
Logo, deve esta 16a Turma ratificar o Auto de Infração no 51.031.680-8, mantendo-se a
exigência relativa à multa por meio dele aplicada.
QUANTO AO AI No 51.031.681-6
Alegações da empresa :a) A recorrente apresentou, inicialmente, as folhas de pagamento
analíticas individuais de cada funcionário contratado no período objeto da fiscalização,
e, posteriormente, os resumos gerais dessas folhas, com o que atendeu as determinações
da auditora, restando prejudicada a aplicação da sanção imposta neste auto de infração;
e b) O fato de a auditora não ter aceitado os documentos apresentados não delineia o
direito de aplicar a sanção, tendo em vista que foi atendida a determinação da
fiscalização com a apresentação da documentação pela Recorrente, cabendo, assim, a
improcedência da sanção.
Antes do enfrentamento das presentes alegações, vejamos, por oportuno, os termos do
item 7.1 do REFISC:
7.1 Embora intimado, conforme termos de intimações 02, 03, datados de 22/03/2012 e
11/04/2012, respectivamente, o contribuinte deixou de apresentar os Livros Diários
anos 2008, 2009 e 2010, como também deixou de apresentar as Folhas de Pagamentos
com discriminação nominal, remuneração e desconto individualizados. Observamos
que a fiscalização diante da apresentação deficiente da documentação utilizou-se de
informações dos Resumos Gerais das Folhas de Pagamentos e/ou informações
constantes de nossos sistema. (grifamos)
Vê-se, claramente, que o auto de infração ora em comento foi lavrado por ter a empresa
deixado de apresentar duas espécies de documentos, a saber, os Livros Diários dos anos
de 2008 a 2010 e as Folhas de Pagamento analíticas, ou seja, as que contenham a
“discriminação nominal, remuneração e desconto individualizados”.
Só pelo até aqui exposto já se vislumbra a improcedência da alegação do sujeito
passivo, de que “atendeu as determinações da auditora, restando prejudicada a aplicação
da sanção imposta neste auto de infração”, pois, ainda que durante a auditoria fiscal ele
tivesse, efetivamente, apresentado todas as folhas de pagamento analíticas e os
respectivos resumos, como afirmado na peça de fls. 640 a 644 – hipótese que admitimos
apenas pela oportunidade da argumentação –, o Auto sob exame haveria de ser
ratificado em virtude do incontroverso fato de que não foram exibidos os Livros Diários
de 2008, 2009 e 2010, em clara afronta ao disposto no § 2o do art. 33 da Lei no 8.212/91,
a legitimar a imposição da penalidade cominada na alínea “j” do inciso II do art. 283 do
RPS. Confira-se:
(...)
Não obstante, como visto, a não apresentação dos referidos livros contábeis seja
bastante para a manutenção do Auto sob análise, impõe-se destacar que:
1o) De acordo com o item 7.1 do REFISC, há pouco reproduzido, não é verdadeira a
afirmação da defesa, de que durante a auditoria “A recorrente apresentou, inicialmente,
as folhas de pagamento analíticas individuais de cada funcionário contratado no período
objeto da fiscalização”. Tanto que, nas lavras da auditora notificante, “... diante da
apresentação deficiente da documentação utilizou-se de informações dos Resumos
Gerais da Folhas de Pagamento e/ou informações constantes de nossos sistemas”; e
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.890 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720182/2012-62

2o) Essa mesma afirmação da defesa não é por ela comprovada nos autos, do que se
pode concluir que, mais uma vez, a autuada não se desincumbiu do ônus que lhe é
atribuído pelo § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, já reproduzido neste voto; e
3o) Embora isto não seja relevante para efeito do julgamento em curso – porque a
documentação de que vimos falando deveria ter sido exibida nos prazos fixados nos
Termos de Intimação Fiscal no 02 e 03, de 22/03/2012 e 11/04/2012, respectivamente –,
é curioso notar que as folhas de pagamento analíticas acostadas à peça impugnatória
(fls. 296 a 639) referem-se, apenas, ao período de janeiro a junho de 2008, quando o
lapso temporal abrangido pela auditoria em que lavrado o presente Auto foi de janeiro
de 2008 a dezembro de 2010 – é dizer, nem mesmo em sede de impugnação do
lançamento o contribuinte apresentou todas as folhas de pagamento exigidas pela
auditora notificante.
Por mais estas razões, dúvida nenhuma remanesce de que o AI no 51.031.681-6 deve ser
mantido.
QUANTO AO AI No 51.031.682-4
Alegação da empresa: A recorrente apresentou à auditora notificante – e apresenta
novamente neste ato – todas as suas GFIP relativas ao período objeto da fiscalização,
descabendo, assim, a lavratura do presente Auto por, supostamente, “Não terem sido
fornecidos os documentos em epígrafe”.
O texto acima evidencia que o sujeito passivo não atentou para os exatos termos do
relatório fiscal, sobretudo os que transcrevemos a seguir:
4 DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
4.1 Os documentos apresentados pela empresa e analisados pela fiscalização foram :
(...)
4.1.2 Guias de Recolhimentos de Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social - GFIP, as últimas enviadas até a ciência do início do
procedimento fiscal em 09/01/2012, com registro em nosso sistema na situação
“STATUS – EXPORTADA”, consideradas como válidas para cobrança automática as
quais são:
(...)
8.1 DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
8.1.1 Durante a ação fiscal foi constatado que a empresa apresentou informações
prestadas pelas GFIP's, relacionadas em nosso item 4.1.2, com omissão de fato
gerador, consideradas as válidas em nosso sistema por se tratar da última GFIP
Mensal transmitida até a data do início do procedimento fiscal em 09/01/2012 (data da
ciência do contribuinte do Termo).
(...)
8.1.3 Assim, autuamos a empresa por infração ao dispositivo legal da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997 e redação
MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, por informações
omissas.
Veja-se que em momento algum a AFRFB autuante afirma que o Auto de Infração no
51.031.682-4 decorre de a empresa não lhe ter apresentado as GFIP relativas ao período
de janeiro de 2009 a dezembro de 2010. Ao contrário, nos itens 4.1 e 4.1.2 do REFISC,
mencionada autoridade admite, expressamente, que tais documentos foram postos à sua
disposição, aduzindo que, para efeito de apuração dos valores lançados, tomou como
referência as últimas GFIP transmitidas antes do início da ação fiscal, identificadas na
planilha elaborada imediatamente após o item 4.1.2 (fl. 73).
Constata-se, assim – e isto fica ainda mais evidente nos demais itens do relatório acima
transcritos –, que, diferentemente do suposto pelo sujeito passivo, o Auto sob exame
não tem como motivo a simples não apresentação das GFIP correspondentes às
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.890 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720182/2012-62

competências de janeiro de 2009 a dezembro de 2010, mas sim a omissão, nas últimas
guias transmitidas antes do início do procedimento fiscal, de dados correspondentes a
fatos geradores de contribuições previdenciárias. Por isso, aliás, o item 8.2.1 do mesmo
relatório nos dá conta de que a multa in casu aplicada foi a cominada no inciso I do art.
32-A da Lei no 8.212/91, que assim preceitua:
(...)
Demonstrado o equívoco perpetrado pela empresa no presente item de sua impugnação,
analisemos o que ela argui na sequência:
Alegação da empresa : O fato de a auditora entender que existem supostas incoerências
de informações entre as guias apresentada e as informações contidas no sistema da
Receita Federal, não delineia o direito de aplicar a sanção, tendo em vista que foi
atendida a determinação da fiscalização, ou seja, não houve omissão, restando na
improcedência da sanção.
Primeiramente, a fiscalização não alude a incoerências de informações entre as GFIP
apresentadas pela autuada e os dados contidos no sistema da Receita Federal, mas sim
entre as referidas guias de os resumos das folhas de pagamento examinados durante sua
auditoria. Para demonstrá-lo, revejamos os seguintes itens do REFISC, já comentados
neste voto:
“5.1 Isto posto, informamos que o presente Relatório Fiscal é integrante dos Autos de
Infrações mencionados no item 2.1.1, referentes às contribuições previdenciárias
sociais devidas à Receita Federal do Brasil, no período de 01/2009 a 12/2010, a cargo
da empresa, a cargo do segurado e a destinada a terceiros, incidentes sobre
remunerações pagas a segurados empregados e contribuinte individuais
administradores, conforme descrevemos:
(...)
5.1.3 Contribuições devidas incidentes sobre diferença de Salário-de-Contribuição
apuradas da seguinte forma: Base Considerada pela Empresa, em conformidade com a
totalização das rubricas incidentes de contribuição previdenciária, constante dos
Resumos Gerais das Folhas de Pagamentos subtraídos os Valores Declarados em GFIP
antes do inicio do procedimento, conforme discriminamos abaixo:”
Também já assinalamos anteriormente que, no discriminativo elaborado imediatamente
após esse item 5.1.3, a auditora notificante relaciona, por competência, o valor que no
Resumo da Folha de Pagamento foi considerado pela empresa como base de cálculo de
contribuições previdenciárias, o valor declarado a esse mesmo título na última GFIP de
cada mês transmitida antes do início do procedimento fiscal e o valor da diferença entre
essas duas
grandezas, sendo este
último utilizado como
“BASE PARA
LANÇAMENTO DE DÉBITO”.
Tendo em vista que as discrepâncias entre as folhas de pagamento e as GFIP foram
confirmadas por este relator – como, igualmente, já pontuado no presente voto –, outra
não pode ser a conclusão desta 16a Turma senão a de que o procedimento fiscal deve ser
ratificado em sua plenitude.
Ante a todo o exposto, voto no sentido de se conhecer das impugnações interpostas nos
autos, por dotadas dos requisitos legais de admissibilidade, e, quanto ao mérito, julgá-
las IMPROCEDENTES, mantendo-se os créditos constituídos por meio dos Autos de
Infração no 51.009.271-3, 51.009.272-1, 51.031.679-4, 51.031.680-8. 51.031.681-6 e
51.031.682-4.
Correto o R. Acórdão Recorrido.
De fato, o Recorrente alega a inexistência de diferenças, mas não comprova
minimamente suas alegações.
Alega que os valores pagos sob o título ajuda de custo tinham natureza
indenizatória, mas não traz nenhum elemento comprovador de ser reembolso de despesa, ou
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.890 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720182/2012-62

ressarcimento, ou qualquer uma das rubricas excluídas do conceito de salário de contribuição
para a finalidade de incidência tributária.
Alega a inexistência de descumprimentos de obrigações acessórias (CFL35,
CFL38 e CFL78), mas em momento algum afasta as conclusões da Autoridade Lançadora ou do
Colegiado de Piso
Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Acolhidos os fundamentos do R. Acórdão Recorrido como razões de decidir,
restam mantidas as autuações.
Relativamente ao pedido de retroação benigna da penalidade, insta considerar a
correção da multa de 75% aos fatos geradores de 2009 e 2010, consoante legislação vigente,
motivo pelo qual resta indeferido o pedido.

CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 1790
DF CARF MF
Original